Tribunal: TJMT
Processo: 0000291-55.2013.8.11.0036
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000291-55.2013.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILVA MARTINS CUNHA - CPF: 571.844.371-87 (APELANTE), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA - CPF: 038.059.411-02 (ADVOGADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), LUIS RENATO MARTINS CUNHA - CPF: 317.968.421-68 (APELANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), THAYLANE BENEVIDES DA SILVA - CPF: 034.170.121-12 (ADVOGADO), ANTONIO RICARDINO MARTINS CUNHA - CPF: 594.518.747-04 (APELANTE), MARIA HELOISA MARTINS CUNHA - CPF: 550.129.301-34 (APELANTE), Espolio de Wilmon Cunha Laranjeira (APELADO), MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO CUNHA - CPF: 551.340.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO LUIS BRITO CUNHA - CPF: 040.761.101-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ASSISTENTE), LUIS EDUARDO BRITO CUNHA - CPF: 050.061.091-65 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE MIRANDA CUNHA - CPF: 017.717.211-89 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ASSISTENTE), RAMON BRITES NETO - CPF: 396.221.498-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WILMON CUNHA LARANJEIRA (APELADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUÍS RENATO MARTINS CUNHA (APELANTE), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
INVENTÁRIO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – PARCELAMENTO AUTORIZADO – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO E NULIDADE PELA FALTA DE PUBLICAÇÃO DE ATO PROCESSUAL REJEITADAS – MÉRITO – HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA DE BENS – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – REPATRIAMENTO DE IMÓVEL – MATÉRIA DE MÉRITO NÃO CONTEMPLADA NO JULGADO RECORRIDO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça se impõe, quando os
documentos apresentados não evidenciam a condição de hipossuficiência financeira do recorrente, possibilitado, entretanto, o parcelamento das custas/preparo recursal, por força da previsão contida no art. 98, §6º do CPC, dado o elevado valor e demonstração da impossibilidade de recolhimento em parcela única.

O

juízo
de
retratação
, após a interposição do apelo, além de se tratar de faculdade, e não dever do juiz, se configura pelo simples despacho de remessa da apelação ao Tribunal, porquanto a partir daí já demonstrado, ainda que tacitamente, não ser a
retratação
a vontade do julgador singular.

Não há se falar em nulidade de sentença por ausência de publicação de despacho proferido nos autos, tendo em vista a regular intimação efetuada mediante expedição eletrônica, inclusive, com registro de ciência do patrono, materializando-se assim a finalidade do ato, sem qualquer indicativo de prejuízo para a parte.

Ausente demonstração de irregularidade na decisão que homologa partilha de bens, inexiste razão para sua reforma.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0000291-55.2013.8.11.0036

APELANTE:

ESPÓLIO DE LUÍS RENATO MARTINS CUNHA

APELADO:

ESPÓLIO DE WILMON CUNHA LARANJEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE LUÍS RENATO MARTINS CUNHA
, representado pela inventariante Maria Emília dos Santos Brito Cunha,
pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga,
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli
, que nos autos da Ação de Inventário sob nº.
0000291-55.2013.8.11.0036 (Cód. 31698) homologou por sentença o esboço de partilha de bens apresentados por Nilva Martins Cunha, inventariante do
ESPÓLIO DE WILMON CUNHA LARANJEIRA
.

Em suas razões recursais coligidas ao Id 71864972,

o espólio apelante inicialmente apresenta matérias preliminares, inerentes à ausência do juízo de retratação, com base no art. 485, §7º do CPC; pugna pela gratuidade de justiça, ao argumento de que
“é somente um herdeiro entre vários, cabendo a ele somente uma parte do patrimônio, não sendo justo, portanto, ao recorrente recolher custas sob o valor total de um patrimônio no qual ele faz jus a uma fração”
(sic), e por fim, aduz a ocorrência de nulidade da sentença por ausência de publicação do despacho que determinava a intimação dos herdeiros para apresentar impugnação às ultimas declarações.

No mérito recursal propriamente dito, requer o reconhecimento da coisa julgada formal quanto à controvérsia acerca do imóvel descrito na matrícula nº. 7770 CRI de Guiratinga, ao argumento de que referido imóvel “nunca fez parte ao Espolio do Sr. Wilmon”, sendo adquirido pelo recorrente, Sr. Luiz Renato
(de cujus)
por carta de aforamento diretamente da Prefeitura de Guiratinga.

As contrarrazões foram regularmente ofertadas (Id 125852303), em que o espólio apelado enfrenta de maneira pormenorizada todas as matérias arguidas pelo apelante (preliminares e mérito) e requer o desprovimento do recurso de apelação.

Certidão registra a ausência de preparo, diante do pedido da justiça gratuita (Id 126161724).

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por finalidade reformar sentença que
nos autos da Ação de Inventário nº.
0000291-55.2013. 8.11.0036 (Cód. 31698) homologou o esboço de partilha de bens apresentados por Nilva Martins Cunha, inventariante do Espólio de Wilmon Cunha Laranjeira, e, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, extinguiu o feito com resolução do mérito.

Antes de adentrar ao ‘mérito’ recursal, pertinente examinar inicialmente as matérias preliminares postas pelo apelante em suas razões (Id
71864972).

Na
primeira
preliminar lançada pelo apelante, trata-se na verdade de um pedido de gratuidade de justiça, cujo pleito constata-se não comportar acolhimento.

O artigo 99,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil reconhece a possibilidade de a parte formular o pedido de gratuidade da justiça na via recursal, senão vejamos:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância
, o
pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo
, e não suspenderá seu curso.”

Nada há que impeça, portanto, o pedido de justiça gratuita nesta via recursal.

Nos termos do que dispõe o art. 5º, LXXIV da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

O Código de Processo Civil em seu art. 98 e seguintes, disciplina gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar custas judiciais, despesas processuais e os honorários advocatícios.

No presente caso, inobstante a declaração de hipossuficiência financeira subscrita pela inventariante (Id 125852297) e a apresentação de sua declaração de imposto de renda (Id 125852298), referidos documentos, por si sós, não possuem o condão de evidenciar a condição de hipossuficiência financeira do apelante.

As circunstâncias que envolvem a demanda judicial não autorizam a conclusão de que o espólio apelante, por intermédio da sua inventariante, esteja em situação econômica que não lhe permita arcar com custas do processo, notadamente quando afirma expressamente nos autos ser proprietária de uma área rural de 484 hectares de extensão.

Todavia, tendo em vista a indicação do apelante de que o valor das custas recursais “
ficariam no patamar de R$ 24.000,00 valor muito além da capacidade económica do recorrente”
, e diante da demonstração, ainda que momentânea, de se realizar seu recolhimento em parcela única, prestigiando o princípio ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF/88),
não há óbice para autorizar seu parcelamento em até 06 (seis) vezes, o que, inclusive, pode ser concedido mesmo de ofício, conforme autoriza o art. 98, §6º do CPC.

Nesse sentido, precedente desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECONVENÇÃO –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE
– ANOTAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE DEMANDA EM TRÂMITE À MARGEM DE MATRÍCULA DE IMÓVEL – ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É cabível o parcelamento das custas, conforme permite do artigo 98, § 6º, do CPC, àquele que demonstra não ter condições de quitá-las em parcela única
, sem prejuízo do próprio sustento, como sói a hipótese dos autos. A simples anotação da existência de ação feita à margem da matrícula do imóvel objeto da demanda não tem o condão de gerar às partes agravantes danos irreparáveis ou de difícil reparação, por se tratar de medida que não interfere em qualquer ato a ser praticado pelo proprietário, não restringindo o direito de propriedade, sendo prudente o resguardo a terceiros de boa-fé, razão pela qual deve ser mantida.”
(10218398620208110000 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/12/2020, Data de Publicação: 22/01/2021)

Dada, portanto, a ausência de provas quanto a necessidade de usufruir das benesses da justiça gratuita, já que os documentos apresentados não revelam conteúdo suficiente à constatação da hipossuficiência financeira alegada,
INDEFIRO
o pedido formulado pelo apelante, que, nos termos do § 6º do artigo 98 do Código de Processo Civil,
fica autorizado ao recolhimento do preparo mediante pagamento em até 06 (seis) parcelas
,
sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa
.

Quanto a
segunda
preliminar, o apelante argui a nulidade da sentença por ausência do juízo de retratação, com base do art. 485, §7º do CPC.

Ao cotejo dos autos de origem, extrai-se a decisão proferida pelo juízo
a quo
nos seguintes termos:

“Vistos etc.

1)
Pela leitura do art. 1010, §3º do novo Código de Processo Civil, verifica-se que foi abolido o juízo de admissibilidade do Recurso de Apelação pelo órgão prolator da decisão impugnada, cabendo ao juízo “ad quem” sua apreciação, após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do referido artigo.

2)
Dessa forma,
INTIME-SE

a parte apelada para que,
no prazo de 15 (quinze) dias
, apresente suas contrarrazões em face do Recurso de Apelação de Id. 71864972 (art. 1.010, §1º do Novo CPC).

3)
Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o apelado não interpuser apelação adesiva, além da correção da digitalização,
REMETAM-SE

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.”
(Id 78541215)

É cediço que o

juízo
de
retratação
, após a interposição do apelo, além de se tratar de faculdade, e não dever do juiz, se configura pelo simples despacho de remessa da apelação ao Tribunal, porquanto a partir daí já demonstrado, ainda que tacitamente, não ser a
retratação
a vontade do julgador singular, ou seja, a alteração da
sentença
nos casos em que é permitido exercer a
retratação
(art.
485
,
§7º
, do
novo CPC
).

Este, aliás, é o entendimento pacífico deste Sodalício, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVEU APELAÇÃO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA, POR DECISÃO IRRECORRIDA, E FALTA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS – AÇÃO JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA ORIGEM –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA EM RAZÃO DA FALTA DO EXERCÍCIO FORMAL DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM
– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão que desproveu a Apelação, em que restou verificado, assim como concluído pelo juízo singular, a inércia do autor, que teve indeferido, por decisão irrecorrida, o pedido de justiça gratuita, e não cumpriu a determinação para proceder o recolhimento das despesas processuais.

O juízo de retratação, após a interposição do apelo, além de se tratar de faculdade, e não dever do juiz, resta configurado pelo simples despacho de remessa da Apelação ao Tribunal, porquanto a partir daí já resta demonstrada, ainda que tacitamente, não ser a retratação a vontade do julgador singular, ou seja, a alteração da sentença nos casos em que é permitido exercer a retratação (art. 485, §7º, do novo CPC).
”
(N.U 1011168-80.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)

É o caso dos presentes autos, pois, na decisão indicada (Id
78541215), ao consignar não mais subsistir o juízo de admissibilidade e determinar a remessa dos autos ao TJMT, inequívoco no caso concreto inexistir a vontade do togado de origem em modificar a sentença proferida, pelo que a preliminar em voga deve ser
rejeitada
.

Quanto a
terceira
matéria preliminar, ou seja, a arguição de nulidade da sentença
por ausência de publicação do despacho que determinou a intimação dos herdeiros para apresentar impugnação às últimas declarações, a pretensão, da mesma sorte, não merece prosperar.

Extrai-se dos autos de origem a existência de expedição de intimação eletrônica efetuada na data de 01/10/2021 às 16h29min, tendo o ilustre patrono do apelante, Dr. Ângelo Bernardino de Mendonça Junior, registrado sua ciência em 10/11/2021 às 14h41min. O prazo legal de 15 (quinze) dias escoou em 03/12/2021 sem qualquer manifestação, o que culminou na certificação do decurso prazo sem provocação, conforme certidão do Sr. Gestor Judiciário Anivaldo Cavalcante Ribeiro (Id 69679865).

Oportuno ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio, notadamente o direito processual, é regido pelo princípio da instrumentalidade das formas processuais, onde não se reconhece e nem se declara nulidade de ato processual sem a demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte ou para a instrução dos autos
(
princípio pas de nullitté sans grief
).

No caso concreto, não há se falar em nulidade de sentença por ausência de publicação de despacho, tendo em vista a regular intimação efetuada mediante expedição eletrônica, inclusive, com registro de ciência do patrono, materializando-se, assim, a finalidade do ato, sem qualquer indicativo de hipotético prejuízo.

S
em ocorrência de
prejuízo
,
não
se decreta nulidade de ato processual.

Nesse sentido, precedente desta Corte de Justiça, fundamentado, inclusive, em entendimento dominante do c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS – REPRESENTAÇÃO IRREGULAR – PRECLUSÃO – TEORIA DA APARÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – NULIDADE NÃO DECRETADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que se tratasse de nulidade absoluta, a parte deve alegar no primeiro momento em que falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC/2015 In casu, deve-se aplicar a Teoria da Aparência, visto que a parte executada não comunicou nos autos a revogação dos poderes da procuração pois, considerando que os substabelecidos permaneceram praticando atos em seu nome, devem ser consideradas válidas “(...) 3.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexiste nulidade processual quando ausente prejuízo às partes, (pas de nulitté sans grief) em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual. Precedentes
.4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1138899/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019).”
(10141419220218110000 TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/01/2022, Publicação: 27/01/2022)

Assim, tendo o ato processual de intimação atingido sua finalidade, mediante a ciência inequívoca do patrono, respeitado e observado os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, corroborado ainda pela absoluta ausência da demonstração de eventual prejuízo suportado pela parte,
rejeito
a terceira e última preliminar.

Ultrapassado o exame e rejeitadas as matérias preliminares ofertadas pelo apelante, passo ao exame do mérito recursal.

Nesse ponto, o apelante requer seja reconhecida a coisa julgada formal quanto à controvérsia acerca do imóvel descrito na matrícula nº. 7770 CRI de Guiratinga, ao argumento de que referido imóvel
“nunca fez parte ao Espolio do Sr. Wilmon”
, sendo adquirido pelo recorrente, Sr. Luiz Renato
(de cujus)
por carta de aforamento diretamente da Prefeitura de Guiratinga.

Segundo consta nos autos de origem, em um dos imóveis rurais do casal Wilmon Cunha Laranjeira e Nilva Martins da Cunha, havia uma área de acesso, que reconhecida pelo município de Guiratinga, expediu-se carta de aforamento, sendo concedido ao herdeiro Luiz Renato Martins Cunha (
de cujus
),
“a título de antecipação de herança”
, uma área de 484,23 hectares, objeto da matrícula nº. 7.770 do CRI daquela Comarca.

Consta ainda que em petição de 18/07/2018 o ora apelado requereu o repatriamento da referida área para o monte-mor,
“a fim de que seja contabilizado para os efeitos da partilha equitativa dos quinhões hereditários em favor de cada legítimo herdeiro”
(sic).

Em decisão interlocutória datada de 06/02/2020 (Id 46934582), o juízo
a quo
indeferiu o pedido ao fundamento de que
“uma vez que tal requerimento necessita imprescindivelmente de dilação probatória para o seu deslinde, situação essa a qual não comporta no bojo do presente inventário”
(sic).

Sem registro naqueles autos de eventual e formal oposição recursal em relação à referida decisão interlocutória, a marcha processual prosseguiu até alcançar a sentença ora recorrida (Id 125852294), que
homologou
“o

esboço de partilha dos bens
apresentados pela Inventariante sob Id. 66166724 e complementada em Id. 66338187
para que produza os legais e jurídicos efeitos, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros (...)”
(destaquei).

Ao cotejo do rol de bens do espólio apresentados pela inventariante nos Ids 66166724 e 66338187, os quais foram homologados pelo juízo
a quo
, não consta na sentença recorrida a inclusão do imóvel rural sob matrícula nº. 7770, não sendo, portanto, matéria passível de apreciação nesta via recursal, sob pena de acarretar em indevida supressão de instância, violação ao duplo grau de jurisdição, dentre outros.

Assim, inexistindo demonstração de eventual irregularidade na homologação da partilha de bens, a sentença não merece reparo, pois,
não apresentado argumentos relevantes que autorizem ou justifiquem a reforma do
decisum
recorrido
.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

Indevida a majoração da verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, CPC/15), ante a inexistência de condenação nesse sentido.

Por conseguinte, autorizo o parcelamento do preparo em 06 (seis) vezes, nos termos do §6º do art. 98 do CPC/15, devendo buscar junto ao Departamento de Controle e Arrecadação as providências necessárias à emissão das guias, cujo recolhimento deverá ser comprovado mensalmente nos autos, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022